Tribunal: TJES
Processo: 0002214-54.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002214-54.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTRIO PBLICO ESTADUAL e outros (8)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA JUSTIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou os réus pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), fixando-lhes pena definitiva de 31 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Os recorrentes insurgem-se contra a dosimetria, especificamente quanto à fundamentação da pena-base e à fração de redução pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base é idônea, notadamente quanto à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime; (ii) estabelecer se a fração de redução pela tentativa foi corretamente fixada no patamar mínimo de 1/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A premeditação do crime autoriza a valoração negativa da culpabilidade, pois demonstra maior reprovação da conduta, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.318.

4. A conduta social deve ser analisada de forma individualizada para cada réu, não podendo fundamento relativo a um corréu ser estendido a outro sem base probatória específica.

5. O depoimento que descreveu ameaça proferida por Jean justifica a valoração negativa de sua conduta social, mas não se estende a Victor, em relação ao qual não há elementos concretos para a mesma conclusão.

6. As circunstâncias do crime revelam maior gravidade, em razão da multiplicidade de disparos, o que evidencia intensidade do dolo e animus necandi acima da média.

7. A fração redutora da tentativa deve considerar o iter criminis percorrido; tendo os réus disparado contra a vítima sobrevivente em condições próximas da consumação, justifica-se a redução mínima de 1/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, desde que demonstrada em elementos concretos do caso.

2. A conduta social deve ser fundamentada com base em fatos individualizados e não pode ser estendida de um corréu a outro sem prova específica.

3. A multiplicidade de disparos em homicídio qualificado justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime por revelar maior periculosidade.

4. A fração de diminuição pela tentativa deve ser aplicada no patamar mínimo quando o iter criminis percorrido se aproxima da consumação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 14, II; 59; 70, parte final; 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 02.06.2015; STJ, AgRg no AREsp 1.895.065/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30.08.2021; STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, REsp 2.174.028/AL (Tema 1.318), Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Terceira Seção, j. 08.05.2025; STJ, AgRg-HC 899.778/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002214-54.2019.8.08.0048

APELANTE
S
: JEAN RIBEIRO DE SOUZA
E VICTOR MANOEL SANTANA DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JEAN RIBEIRO DE SOUZA
e
VICTOR MANOEL SANTANA DOS SANTOS

contra r. sentença de pp. 23/28 do ID 15975741 que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, e no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva, para cada um dos réus, em 31 (trinta e um) anos e 3 (três) meses de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 15975751, sustenta a defesa, em síntese, que
(i)
a fundamentação utilizada para exasperar as penas-bases carece de idoneidade; e
(ii)
a fração de redução aplicada em razão da tentativa é inadequada, uma vez que a conduta sequer resultou perigo de vida ao ofendido.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 15975755, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16204086, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Pois bem. Conforme relatado, os recorrentes insurgem-se contra a dosimetria da pena que lhes foi imposta, mais especificamente à suposta desproporcionalidade na fixação da pena-base, e na aplicação do patamar de redução em 1/3 (um terço), em virtude da tentativa.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, da
conduta social
e das
circunstâncias do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...)
01) JEAN RIBEIRO DE SOUZA – Vítima Miqueias Reis Coelho

Evidenciada à
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis junior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo os comparsas do acusado ido ao encontro da vítima já com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração penal, não se tratando de uma decisão irrefletida, merecendo, portanto, maior censura; [...] a
conduta social
do acusado merece valoração negativa, uma vez que ele é pessoa temida no o em que vive, tanto é que ameaçou parentes da vítima Miquelas (f. 41) (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021); [...] as
circunstâncias
merecem valoração negativa, uma vez que o modus operandi do crime revela uma maior gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o ofendido foi atingido por três disparos de arma de fogo, conforme laudo de exame cadavérico de f. 64;

01) JEAN RIBEIRO DE SOUZA – Vítima Elias Pinto da Silva Júnior

Evidenciada à
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis junior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo os comparsas do acusado ido ao encontro da vítima já com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração penal, não se tratando de uma decisão irrefletida, merecendo, portanto, maior censura; [...] a
conduta social
do acusado merece valoração negativa, uma vez que ele é pessoa temida no o em que vive, tanto é que ameaçou parentes da vítima Miquelas (f. 41) (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021); [...] as
circunstâncias
merecem valoração negativa, uma vez que o modus operandi do crime revela uma maior gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o ofendido foi atingido por três disparos de arma de fogo, conforme laudo de exame de lesões corporais de f. 52;

02) VICTOR MANOEL SANTANA DOS SANTOS – Vítima Miqueias Reis Coelho

Evidenciada à
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis junior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo os comparsas do acusado ido ao encontro da vítima já com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração penal, não se tratando de uma decisão irrefletida, merecendo, portanto, maior censura; [...] a
conduta social
do acusado merece valoração negativa, uma vez que ele é pessoa temida no o em que vive, tanto é que ameaçou parentes da vítima Miquelas (f. 41) (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021); [...] as
circunstâncias
merecem valoração negativa, uma vez que o modus operandi do crime revela uma maior gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o ofendido foi atingido por três disparos de arma de fogo, conforme laudo de exame cadavérico de f. 64;

02) VICTOR MANOEL SANTANA DOS SANTOS – Vítima Elias Pinto da Silva Júnior

Evidenciada à
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis junior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo os comparsas do acusado ido ao encontro da vítima já com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração penal, não se tratando de uma decisão irrefletida, merecendo, portanto, maior censura; [...] a
conduta social
do acusado merece valoração negativa, uma vez que ele é pessoa temida no o em que vive, tanto é que ameaçou parentes da vítima Miquelas (f. 41) (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021); [...] as
circunstâncias
merecem valoração negativa, uma vez que o modus operandi do crime revela uma maior gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o ofendido foi atingido por três disparos de arma de fogo, conforme laudo de exame de lesões corporais de f. 52; (...)”
- destaquei.

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) – destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em apreço, a r. sentença destacou, com acerto, que os delitos foram planejados e premeditados, não se tratando de uma decisão irrefletida, mas de uma intenção deliberada de ceifar a vida das vítimas.

De fato, a premeditação revela um
plus
na censura da conduta, pois demonstra que o agente teve tempo para refletir sobre o ato criminoso, persistindo em seu intento delitivo e arquitetando os meios para sua execução. Ou seja, esse planejamento meticuloso evidencia uma intensidade dolosa que ultrapassa aquela comum aos crimes de homicídio, justificando, assim, a valoração negativa da culpabilidade.

Com efeito, este entendimento encontra-se pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema nº 1.318, firmou as seguintes teses:

“1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.”

No julgamento do recurso representativo de controvérsia, restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA. (...) 3. O recurso é representativo de controvérsia objetivando definir se a premeditação autoriza ou não a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal. 4. Outra questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação configura bis in idem. III. Razões de decidir 5. O Código Penal em vigor não prevê, textualmente, a premeditação como elemento autônomo para incidência na dosimetria da pena - como ocorre em outros ordenamentos e já foi previsto em diplomas anteriores. 6. Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando da avaliação das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar.
7. "A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base" (AgRg no REsp n. 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018), motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada" (REsp n. 1.352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013).

8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa da culpabilidade. Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou ser ínsita ao tipo penal; (ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante ou qualificadora; ou (iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser demonstrada, no caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta.
9. Caso concreto em que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, apontados elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação do delito – quais sejam, o aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso anterior ao local dos fatos. Violação ao art. 59 do Código Penal não verificada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015:

(REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025) – destaquei.

Noutro giro, a defesa questiona a valoração negativa da conduta social, argumentando que se baseou apenas em um depoimento isolado, que atribuiu uma suposta ameaça ao réu Jean, sendo este fundamento indevidamente estendido ao corréu Victor.

Neste ponto, nos termos do art. 59 do CP, registra-se que “
A
conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
1
.

De fato, o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) exige que a análise das circunstâncias judiciais seja feita de forma particularizada para cada réu, não podendo ser valorada negativamente em desfavor de um corréu por fato atribuído exclusivamente a outro.

O ato mencionado na sentença (fl. 41) refere-se ao Termo de Declaração prestado por Helio Alves Nogueira, em sede policial, no qual a testemunha narra um encontro com o acusado Jean após o crime, nos seguintes termos:

"(...) que, afirma o declarante após o crime, viu JEAN na rua, ocasião em que o chamou; que, antes de dizer alguma coisa para JEAN, ele lhe disse que já estava sabendo dos comentários que estavam correndo na rua, dando conta do envolvimento dele na morte de MIQUEIAS; que, na ocasião, JEAN disse para o declarante, que não tinha nenhum envolvimento no crime; que, nesta ocasião, JEAN estava armado, e na companhia de outros indivíduos armados; que, JEAN ainda lhe disse “MINHA PISTOLA ESTÁ DOIDA PARA CANTAR”, em tom de ameaça; (...)"

Isto é, o relato é claro e direto ao descrever uma conduta intimidatória e ameaçadora por parte do apelante Jean, que justifica a valoração negativa de sua conduta social.

Contudo, o mesmo não se pode dizer em relação ao apelante Victor, notadamente porque o referido depoimento não faz qualquer menção a ele, e o Juízo sentenciante sequer pontou outros elementos probatórios que permitam concluir, com a segurança necessária, que sua conduta social seja desajustada.

Assim, impõe-se o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da conduta social para o réu Victor, mantendo-a, todavia, para o réu Jean.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
2

Neste tocante, a defesa alega que “
O emprego de arma de fogo e a realização de múltiplos disparos são inerentes ao modus operandi escolhido pelos réus na execução do crime, não podendo, portanto, serem utilizados como elemento autônomo para justificar o agravamento da pena
”.

Ocorre que, a quantidade de disparos efetuados, neste contexto, não é um mero detalhe da execução, mas sim um indicativo claro da maior periculosidade e da intensidade do
animus necandi
, revelando uma intensidade acima da média, que merece maior reprovação. Deste mesmo juízo, é a Corte Superior:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO NO CONTEXTO DE RELAÇÃO DE AFETO. PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPROVABILIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO RÉU PERANTE OS JURADOS OU DE SUSTENTAÇÃO DA TESE PELA DEFESA DURANTE OS DEBATES ORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. As circunstâncias do crime correspondem aos dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias valoraram corretamente o fato de paciente ter arrombado duas portas dentro de casa para alcançar a vítima, que se escondeu no banheiro, fugindo do agressor.
Ainda assim, o paciente rompeu os obstáculos e a perseguiu, efetuando três disparos de arma de fogo, o que demostra circunstâncias mais reprováveis do que ordinariamente se espera de um crime de homicídio.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, especificamente quanto ao procedimento do Tribunal do Júri, para que seja possível a incidência da atenuante da confissão espontânea, exige-se que o paciente confesse a prática da infração perante os Jurados ou que a Defesa Técnica sustente a matéria durante os debates orais, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (...) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 899.778; Proc. 2024/0094865-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 13/06/2024) – destaquei.

Insurge-se a defesa, ainda, contra a fração de redução de 1/3 (um terço) aplicada em razão da tentativa no crime praticado contra a vítima Elias Pinto da Silva Júnior, pleiteando a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), ao argumento de que o laudo de lesões corporais atestou que não houve perigo de vida.

Sabe-se que a legislação penal adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

No caso em tela, é imperioso reconhecer que os apelantes percorreram integralmente o caminho do crime, porque, conforme bem delineado na sentença, a vítima fatal foi atingida por três disparos e a vítima sobrevivente pela mesma quantidade de disparos, de forma que a consumação do homicídio somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Dessa forma, tendo em vista que os atos executórios se aproximaram sobremaneira da consumação do homicídio – considerando, inclusive, que pelo mesmo
modus operandi
, houve uma vítima fatal –, a aplicação da fração redutora em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço) está devidamente justificada.

Desta forma, passo ao redimensionamento da pena do apelante Victor, uma vez que as circunstâncias permaneceram inalteradas para o réu Jean.

Assim, afastada a valoração negativa da conduta social, remanescem como desfavoráveis ao apelante Victor as circunstâncias da culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Para o crime de homicídio qualificado consumado (vítima Miqueias),
partindo da pena mínima de 12 anos, com o acréscimo referente a duas circunstâncias negativas (4 anos e 6 meses), fixo a
pena-base
em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, promovendo a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, a
pena intermediária
permanece em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, tornando-se
definitiva
à míngua de outras causas modificadoras.

Para o crime de homicídio qualificado tentado (vítima Elias),
fixo a
pena-base
em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, a
pena intermediária
permanece inalterada pela compensação.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa, na fração mínima de 1/3 (um terço), tornando a
pena definitiva
em
11 (onze) anos de reclusão
.

Finalmente, em razão do concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do CP), a
pena
definitiva
para
VICTOR MANOEL SANTANA DOS SANTOS
fica estabelecida em
27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a valoração negativa da conduta social do apelante Victor e redimensionar sua pena total para 27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

1
SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129.

2
SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento parcial do recurso.